Tribunal: TJMT
Processo: 1015304-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015304-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP
Processo Origem: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Antecipação Parcial dos efeitos da Tutela, em cumprimento de sentença n.o 0002050-74.2008.8.11.0086, Código 38992 (n.o 234/2008), da 1.a Vara da Comarca de Nova Mutum
Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. (Vivo S.A.), de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Anderson Luiz Kaiser & Cia –EPP, não conheceu da Exceção de Pré-Executividade, em razão da inadequação da via eleita.
Explica que a agravada ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito, que foi julgada procedente para declarar inexistente o débito relativo à conta n. 2024294016 e condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicados juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Complementa que em sede de Apelação os danos morais foram majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Complementa que de forma voluntária depositou os valores de R$ 5.556,31 e R$ 19.840,17, mas que em 19/05/2015, a empresa demandante informou que o valor devido é de R$ 33.002,42. Informa, ainda, que em 06/09/2019, foi proferida decisão que determinou a penhora on line do valor.
Diz que apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou erro de cálculo e, por sua via, excesso de execução, que não foi conhecido pelo Magistrado.
Alega que a exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria é suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado, inclusive em casos em que há alegação de excesso de execução.
Sustenta que no caso não é necessária dilação probatória, já que se trata apenas de uso indevido de juros compostos no cálculo, bem como de penhora de montante já adimplido, de modo a acarretar o bis in idem.
Realça que o valor correto da condenação é de R$ 26.616,59 e que depositou a quantia de R$ 25.396,48, de sorte que o valor devido remanescente é de R$ 1.220,11. Complementa que atualizada tal quantia, bem como acrescentando a multa de 10% do art. 523, CPC e 10% de honorários, chega-se ao montante de R$ 3.033,32.
Assevera, assim, o excesso de penhora da quantia de R$ 29.969,10.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada a fim de evitar o prosseguimento da execução e o levantamento da penhora.
No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reconhecer o excesso de execução e que libere o valor excedido.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a suspensão da decisão agravada a fim de evitar o prosseguimento da execução e de possível levantamento da penhora.
Trata-se de Cumprimento de Sentença no qual a agravante opôs Exceção de Pré-Executividade em razão de suposto erro de cálculo por parte da agravada o que levou ao excesso de execução.
Acerca das insurgências, não se verificam os requisitos aptos a suspensão da decisão agravada.
Assim se diz, porque em exame próprio deste juízo de cognição sumária, verifica-se que o cálculo apurado pela exequente não fora impugnado. Somente após atualização e penhora do valor é que a agravante apresentou exceção de pré-executividade.
É o caso, portanto, de aguardar o julgamento do recurso pelo mérito quando se poderá melhor examinar a matéria, inclusive com cotejo da tese da parte contrária.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator